Tribunal: STF
Processo: CJ 6007
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-28
Data de publicação: 1976-04-28

Ementa:
FURTO DE BENS PERTENCENTES A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL, INEXISTÊNCIA DE
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO,
E DECLARA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, COM BASE NO DISPOSTO NO
ART. 125, IV, DA , EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69.